Tribunal: TJMT
Processo: 0000858-62.2016.8.11.0107
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000858-62.2016.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BRUNNER BAVIA VITORINO - CPF: 369.276.138-46 (APELADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO VITORINO - CPF: 529.477.349-04 (APELADO), LUCIA CRUBELATI ARAGAO VITORINO - CPF: 027.464.739-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 487, III, "B" DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES COM PREVISÃO EXPRESSA DE SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ A QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A celebração de acordo entre a exequente e o executado com pedido de suspensão da execução até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo executivo, mas a sua suspensão até que se verifique se a avença foi integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000858-62.2016.8.11.0107

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A
.

APELADOS:
BRUNNER BAVIA VITORINO e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT,
Dr. Leonardo Lucio Santos
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000858-62.2016.8.11.0107
,
ajuizada em face de
BRUNNER BAVIA VITORINO e outros
, que homologou por sentença a transação celebrada entre as partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, "b" do CPC. Por fim, tendo em vista a livre indicação de bens à penhora, a fim de garantir o pagamento da dívida, deferiu

o pedido de penhora.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
O Banco, ora Apelante, na presente ação em face BRUNNER BAVIA VITORINO e outros, entabularam acordo, para pagamento parcelado, em 2 parcelas anuais e sucessivas, correspondentes da 1a parcela no valor de e R$ 585.877,19 (quinhentos e oitenta e cinco mil oitocentos e setenta e sete reais e dezenove centavos), e a 2a parcela no valor de R$ 585.877,20 (quinhentos e oitenta e cinco mil oitocentos e setenta e sete reais e vinte centavos), vencendo a primeira parcela em 30/04/2024 e a última em 03/03/2025, conforme se observa dos autos. Ressalte-se ainda que no indicado Acordo foi requerido pelas partes a Homologação como a suspensão do feito até seu cumprimento ou manifestação requerendo prosseguimento.
” (sic).

Aponta que “
Ressalte-se que foi requerido expressamente pelas partes em Acordo formulado e colacionado aos autos, a Homologação do Acordo para que o mesmo surta os efeitos vindicados, bem como para que a presente ação seja suspensa até a data de 03/03/2025, bem como fosse expedido termo de penhora de bens de propriedade do réu, conforme Cláusula 8 – Da Penhora, inclusive foi requerido a expedição de Termo de Penhora para as devidas anotações no Cartório competente. Todavia, o i. Magistrado proferiu sentença homologando o acordo formulado, extinguindo o feito e ainda não foi expedido o termo de penhora! [...]
” (sic).

Argumenta que “
O limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade, que é desdobramento do princípio do dispositivo. O afastamento desse limite caracteriza as sentenças citra petita, ultra petita e extra petita, o que constitui vícios e, portanto, acarreta a nulidade do ato decisório.
” (sic).

Assevera que
“Acrescente-se, que o Art. 922 do CPC, prevê: “Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. Ademais ocorre que a homologação de acordo parcelado em sede de execução não possui o condão de extinguir a demanda, uma vez que, findo o prazo com o cumprimento da obrigação o mesmo será extinto e em caso de inadimplemento a Execução deve retomar seu trâmite regular com a devida atualização da dívida abatendo as parcelas quitadas.”
(sic)

A par destes argumentos
“requer seja o presente recurso recebido, conhecido e provido para o fim de cassar a sentença recorrida. Destarte, nada mais escorreito que a cassação da r. sentença, com a consequente suspensão da ação até a data de 03/03/2025 ou manifestação em sentido contrário por parte do Apelante, bem como seja determinado a expedição de termo de penhora do bem imóvel, matrícula 3564, registrado no CRI de Nova Ubiratã/MT, como medida de justiça.”
(sic)

Em Id. 224023189, houve manifestação favorável dos apelados quanto ao provimento do recurso de apelação, nos seguintes termos:
“Quanto ao teor do recurso de apelação de ID no 155889455, interposto pela parte adversa, informam os executados que não há qualquer tipo de oposição quanto à pretensão recursal de que esta execução seja suspensa até a liquidação integral da dívida. Isso foi objeto de expressa previsão contratual no ID no 11344406, na Cláusula Vigésima Primeira, alínea V [...]”
(sic).

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 224023174 e rejeição aos embargos em Id. 224023177.

O preparo foi recolhido (Id. 224990171).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S.A
.
ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de
BRUNNER BAVIA VITORINO e outros
, em razão de ser credor da importância de R$ 766.468,57 (setecentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos)., reconhecido por sentença proferida em 02/02/2024.

As partes entabularam acordo por meio de petição protocolada em Id. 224023166, reconhecendo-se a dívida atualizada em R$2.592.756,40 (dois milhões, quinhentos e noventa e dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), a ser paga em 2 parcelas anuais e sucessivas, correspondentes da 1a parcela no valor de e R$ 585.877,19 (quinhentos e oitenta e cinco mil oitocentos e setenta e sete reais e dezenove centavos), e a 2a parcela no valor de R$ 585.877,20 (quinhentos e oitenta e cinco mil oitocentos e setenta e sete reais e vinte centavos), vencendo a primeira parcela em 30/04/2024 e a última em 03/03/2025, conforme se observa dos autos.

O Magistrado
a quo
homologou o acordo e julgou extinto o processo, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC.

Ambas as partes almejam a suspensão do processo até que o apelado efetive o cumprimento voluntário da obrigação conforme ajustado pelas partes, asseverando, para tanto, que não se trata de uma faculdade, mas sim um dever do Juiz de suspender a execução pelo prazo convencionado entre as partes para cumprimento voluntário da obrigação assumida.

De fato, entendo que assiste razão a apelante no que tange ao pleito de reforma da sentença, considerando que o acordo pactuado e homologado nos autos implicaria, nos termos do artigo 922 do CPC, na suspensão do processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumprisse a obrigação.

Conclui-se, portanto, que na vigência da convenção das partes quanto ao pagamento do débito (artigo 922 e parágrafo único do CPC), não pode ocorrer à extinção do processo sem julgamento de mérito, senão vejamos:

“Art. 922.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”
(Negritei).

Insta salientar que decorrido o prazo de suspensão do processo executivo, a parte exequente ainda deve ser intimada para informar a respeito do cumprimento ou não do acordo.

Vale observar que o artigo 922 do Código de Processo Civil traduz a possibilidade de o juiz declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, autorizando no parágrafo único que o processo retome o seu curso, caso vença o prazo sem cumprimento da obrigação.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES – ARQUIVAMENTO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES COM PREVISÃO EXPRESSA DE SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ A QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO PROVIDO.

Havendo a homologação do acordo entabulado entre as partes, correto o juiz em homologar o acordo, contudo, conforme acordado, enquanto houver o pagamento da obrigação, deve ocorrer a suspensão do processo até a quitação da dívida e não o arquivamento do feito, merecendo reparos a sentença nesse ponto.
”

(N.U 1000593-70.2022.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024) (negritei)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO –
SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo autocomposição durante o trâmite processual é possível a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação.
”

(N.U 0001223-47.2014.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023) (negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE
–
MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FEITO
– NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR ANTES DA EXTINÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo em vista a conciliação entre as partes, na forma do art. 3o, §3o, e nos termos do art. 313, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, mostra-se cabível a suspensão da ação como acordado pelas partes para tornar possível o pagamento parcelado do débito, somente devendo ocorrer extinção do feito após o cumprimento da avença e devidamente noticiado pelo credor.
”

(N.U 0008015-13.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023) (Negritei)

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE –
SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção.”
(N.U 0001618-27.2012.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 17/07/2022)

Assim, há que ser mantida a homologação do acordo, todavia, deverá ser suspenso o trâmite processual, até o pagamento integral ou a denúncia do inadimplemento, diante do teor do pactuado pelas partes e em atendimento aos princípios da economia e da celeridade processual.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença exarada no primeiro grau, apenas para determinar a suspensão do processo até o cumprimento da obrigação acordada ou manifestação em sentido contrário por parte do Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024